Tribunal: TJMT
Processo: 1015980-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015980-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUGENIO MARINHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 714.278.301-00 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRÓPRIO DEVEDOR – ART. 2o, §2o, E ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69 – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO AGRAVADA – INSURGÊNCIA SOBRE REVISÃO CONTRATUAL, ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72 do STJ e dos artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69.

É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.

O recebimento da notificação por terceiro não invalida a constituição em mora quando inexistente demonstração de irregularidade no endereço utilizado ou de prejuízo efetivo ao devedor.

Configura supressão de instância a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de teses relativas à revisão contratual, abusividade de encargos e descaracterização da mora que não foram previamente submetidas ao exame do Juízo de origem, por isso, não se conhece dessas matérias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015980-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EUGENIO MARINHO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EUGENIO MARINHO DA SILVA JUNIOR
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão no 1000520-28.2026.8.11.0008, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA – SICOOB FRONTEIRAS
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Palio Attractive 1.0, placa QBY8E11.

O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial é inválida, pois o telegrama foi entregue em uma Agência de Correios Comunitária e recebido por terceira pessoa estranha à lide, o que impediu a ciência inequívoca do devedor e o exercício do direito de purgação da mora.

Alega a descaracterização da mora em razão de abusividades contratuais incidentes no período de normalidade. Aponta a existência de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa nominal diária no quadro resumo do contrato, o que violaria o dever de informação.

Também sustenta a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, alegando que o serviço foi imposto de forma compulsória e embutido no valor financiado, sem que lhe fosse oportunizada a liberdade de escolha da seguradora, em desacordo com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nessas ilegalidades, o agravante defende que, nos termos do Tema 28 do STJ, a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade afasta a configuração da mora, o que retiraria o pressuposto de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

Quanto ao pedido liminar, sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que o bem já foi apreendido e corre o risco de alienação extrajudicial, o que causaria prejuízos irreversíveis ao seu sustento e trabalho.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para a restituição imediata do veículo e, no mérito, a reforma definitiva da decisão com a extinção do processo originário sem resolução do mérito (Id. 360579350).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 24 de abril de 2026 (Id.
362716352)

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
363972867).

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser representado pela Defensoria Pública (Id. 360643366)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
EUGENIO MARINHO DA SILVA JUNIOR,
busca a reforma da decisão lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - S/A,
que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo
Fiat Palio Attractive 1.0, placa QBY8E11.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Tratam os autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - S/A,
em face de
EUGÊNIO MARINHO DA SILVA JUNIOR,

ambos qualificados nos autos.

Conforme se extrai da petição inicial constante dos autos no 1000520-28.2026.8.11.0008, narra a parte autora que celebrou com o requerido, em 09/01/2024, Contrato de Crédito Bancário no 391177, por meio do qual concedeu crédito no valor de R$ 34.272,42.

O débito foi pactuado para pagamento em 59 (cinquenta e nove) parcelas mensais, no valor de R$ 1.060,78 cada, com vencimento inicial em 05/02/2024 e vencimento final previsto para 05/12/2028.

Em garantia da obrigação assumida, o requerido transferiu em alienação fiduciária o seguinte bem: “veículo marca FIAT, modelo Palio Attractive 1.0 Evo Fire Flex 8V 5P, ano/modelo 2017/2017, cor vermelha, chassi no 9BD17122ZH7611848, placa QBY8E11, RENAVAM no 01111698519”.

Aduz a parte autora que o requerido adimpliu apenas 10 (dez) parcelas, encontrando-se atualmente com 03 (três) parcelas em aberto, circunstância que ensejou o vencimento antecipado da dívida, nos termos das cláusulas contratuais. Sustenta que o requerido foi regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, encaminhada ao endereço constante do contrato, sem que tenha promovido a purgação da mora.

Afirma, ainda, que o débito atualizado até 15/01/2026 perfaz o montante de R$ 44.113,34, razão pela qual requer a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

É, em síntese, o necessário.

Decido.

RECEBO
a petição inicial, pois preenchidos os requisitos do artigo 319, do CPC.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas partes possui característica de contrato de alienação fiduciária, nos moldes do Decreto-lei n. 911/69, já que a administradora ficou com a propriedade indireta do bem.

Deixando a parte requerida de cumprir com as obrigações assumidas no contrato, tornou-se inadimplente. Desse modo, o requerente realizou Notificação Extrajudicial, ao passo que pugnou pelo deferimento da medida de busca e apreensão.

Estando comprovado o inadimplemento da parte requerida pela documentação contida nos autos, com fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei No 911/69,
DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
e determino a imediata expedição do mandado para a busca e apreensão do bem descrito na inicial e discriminado na cédula de crédito bancário, a saber,
“veículo marca FIAT, modelo Palio Attractive 1.0 Evo Fire Flex 8V 5P, ano/modelo 2017/2017, cor vermelha, chassi no 9BD17122ZH7611848, placa QBY8E11, RENAVAM no 01111698519”,
devendo a diligência ser cumprida no endereço declinado na inicial”.

Inconformado, o agravante sustenta
a nulidade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial é inválida, pois o telegrama foi entregue em uma Agência de Correios Comunitária e recebido por terceira pessoa estranha à lide, o que impediu a ciência inequívoca do devedor e o exercício do direito de purgação da mora.

Alega a descaracterização da mora em razão de abusividades contratuais incidentes no período de normalidade. Aponta a existência de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa nominal diária no quadro resumo do contrato, o que violaria o dever de informação.

Também sustenta a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, alegando que o serviço foi imposto de forma compulsória e embutido no valor financiado, sem que lhe fosse oportunizada a liberdade de escolha da seguradora.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para a restituição imediata do veículo e, no mérito, a reforma definitiva da decisão com a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Inicialmente, no que concerne às alegações recursais relacionadas à revisão contratual, abusividade de cláusulas, excesso contratual, capitalização de juros, encargos remuneratórios ou eventual descaracterização da mora, verifica-se a impossibilidade de apreciação das referidas teses nesta seara recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Isso porque a decisão agravada limitou-se ao exame dos requisitos autorizadores da concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, analisando exclusivamente a presença do contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação do inadimplemento e a regular constituição em mora do devedor.

Nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a atuação do Tribunal encontra-se adstrita às questões efetivamente decididas pelo Juízo singular, sendo vedada a apreciação originária de matérias não submetidas previamente ao contraditório e à cognição do magistrado de primeiro grau.

Assim, não conheço das alegações atinentes à revisão contratual, abusividade de encargos e descaracterização da mora, por configurarem inovação recursal e supressão de instância.

Quanto ao mérito, o agravante sustenta
a nulidade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial é inválida, pois o telegrama foi entregue em uma Agência de Correios Comunitária e recebido por terceira pessoa estranha à lide, o que impediu a ciência inequívoca do devedor e o exercício do direito de purgação da mora.

Pois bem. A controvérsia central recursal restringe-se à alegada ausência de constituição válida em mora.

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (...)”.

Por sua vez, o § 2o do artigo 2o do referido diploma legal dispõe:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, mostra-se suficiente o encaminhamento da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Nesse sentido, a Súmula 72 do STJ estabelece que:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Todavia, a exigência jurisprudencial refere-se à comprovação do envio da notificação ao endereço contratualmente fornecido, e não ao recebimento pessoal pelo devedor.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira providenciou regularmente o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, circunstância suficiente à constituição em mora, inexistindo exigência legal de assinatura pessoal do agravante no comprovante de recebimento.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INSURGÊNCIA DO DEVEDOR –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO –

VALIDADE
– DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – TEMA 1132 DO STJ – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou o entendimento de que: " para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Constatado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato e devidamente entregue, conforme aviso de recebimento assinado, a constituição em mora é válida, ainda que recebida por pessoa diversa.
Recurso desprovido”.
(N.U 1016627-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 18/05/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. IRRELEVÂNCIA PARA A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, diante da inadimplência do devedor, reconhecendo válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de provas; (ii) estabelecer se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial recebida por terceira pessoa, supostamente incapaz; (iii) determinar se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a alegada ausência de envio de boletos afastam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é predominantemente de direito e prescinde de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.
A prova pretendida acerca da incapacidade da pessoa que recebeu a notificação é irrelevante, pois o entendimento vinculante do STJ dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

O Tema 1132 do STJ fixa que basta a remessa da notificação ao endereço contratual, independentemente de quem a receba, para a configuração da mora.

A alegação de incapacidade da pessoa que recebeu a correspondência não invalida a notificação regularmente encaminhada ao endereço contratual.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a incidência das regras específicas do Decreto-Lei no 911/69 sobre a constituição em mora.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de modificar os requisitos legais para comprovação da mora em alienação fiduciária.

O devedor tem o dever de adimplir a obrigação nas datas avençadas, não podendo transferir ao credor o ônus de localização de boletos de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A
constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em controvérsia predominantemente de direito, regida por tese vinculante. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta as regras específicas do Decreto-Lei no 911/69 quanto à constituição em mora. 4. O não recebimento de boletos não exime o devedor do cumprimento da obrigação contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, art. 85, §11, art. 98, §3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, Súmula 297”.
(N.U 1025119-83.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

A alegação de que o recebimento ocorreu por terceira pessoa não invalida o ato notificatório, especialmente porque inexiste demonstração concreta de irregularidade no endereço utilizado ou de impossibilidade de ciência da comunicação.

Ademais, conforme consignado pelo Juízo de origem, a parte agravada instruiu adequadamente a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, dentre eles o contrato firmado entre as partes (Id. 224042967), a prova do inadimplemento e a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor (Fazenda Santa Fé, S/N,Curupira Distrito, Zona Rural – Barra do Bugres/MT - Id. 224042968 – pág. 01), circunstâncias suficientes ao deferimento da medida liminar prevista no Decreto-Lei no 911/69.

Importa destacar que a liminar de busca e apreensão, nas ações regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, possui natureza eminentemente objetiva, exigindo apenas a demonstração da existência do contrato garantido por alienação fiduciária, do inadimplemento e da constituição em mora, requisitos devidamente preenchidos na hipótese dos autos.

Também não prospera a pretensão de inversão do ônus da prova nesta fase processual, porquanto a controvérsia recursal encontra-se suficientemente delimitada pelos documentos já constantes dos autos, inexistindo elemento apto a infirmar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade da documentação apresentada pela credora fiduciária.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade, nulidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026